Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714719-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CORADO DE ARAUJO AGRAVADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, DAVID FARIAS DE ARAUJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIANA CORADO DE ARAUJO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais (Proc. no 0701738-52.2024.8.07.0007) movida em desfavor de EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e DAVID FARIAS DE ARAUJO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado pelas partes. Nas razões recursais (ID 57866576), a agravante argumenta que o tempo de contratação e a utilização do sistema de hospedagem não podem ser considerados óbices ao pedido de antecipação da tutela, com o fim de suspender os pagamentos do contrato de promessa de compra e venda realizado com a construtora agravada, uma vez que o consumidor imobiliário pode realizar a desistência da compra a qualquer momento. Defende que, manifestado o desinteresse em manter o contrato, é possível a suspensão dos encargos condominiais, visto que a agravante não deseja mais adquirir o referido imóvel, não podendo ser obrigada a pagar as parcelas vincendas e aquelas que venceram após a denúncia do contrato, motivo pelo qual entende possível a suspensão do pagamento de tais parcelas, liberando-a dos efeitos da mora. Aponta, ainda, que determinar o pagamento das parcelas vincendas de contrato que será desfeito causa prejuízo também à parte agravada, na medida em que retardará a possibilidade de comercialização da unidade imobiliária para requerida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja declarada a suspensão de pagamento das parcelas do financiamento do contrato objeto dos autos, bem como para que seja suspensa a cobrança da cota condominial relativa ao imóvel objeto dos autos. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela, de modo suspender o pagamento das parcelas do financiamento e da cota condominial do imóvel. Não há recolhimento de preparo, ante à gratuidade de justiça deferida na origem (ID 189898330). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte autora, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. O objeto do presente feito é averiguar a possibilidade de deferimento, em sede liminar, da suspensão dos pagamentos das parcelas relativas ao contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, uma vez que a adquirente, ora agravante, manifestou sua vontade inequívoca de rescindir a avença, requerendo, na origem a rescisão contratual. Sobre o tema, o art. 473 do Código Civil autoriza a resilição do contrato de forma unilateral, nos seguintes termos: Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Por esse motivo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que “Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização” (Acórdão 1731835, 07316976020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que, no caso em exame, há peculiaridade que impede, nesse momento de cognição sumária dos autos, o deferimento da suspensão do pagamento das parcelas do contrato, da forma como vindicado pela agravante. Explica-se. Compulsando os autos, verifica-se que no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 184712792 – autos originários) figuram como compradores a agravante, Mariana Corado de Araújo e o 2o agravado, David Farias de Araújo. Conforme noticiado pela recorrente (ID 189642315 – autos originários), o 2o agravado, sr. David Farias de Araújo é seu ex-cônjuge, havendo formalizado o divórcio em 29/11/2023. Na ocasião, a agravante pontuou que não tem conhecimento acerca do interesse do sr. David em rescindir o contrato, motivo pelo qual foi incluído no polo passivo da demanda. Por esse motivo, nesse momento de análise perfunctória dos autos, não se mostra viável determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas relativas ao Contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade imobiliária objeto da demanda, tendo em vista que a medida acarreta impacto na esfera jurídica do 2o agravado, que não manifestou a sua intenção na rescisão do contrato até o presente momento. Ademais, conforme informado pela agravante, as partes se divorciaram em 29/11/2023, não havendo notícia de como a copropriedade na aquisição da unidade imobiliária em questão foi trata na partilha, o que impede o deferimento da medida liminar vindicada sem que haja o pronunciamento do 2o agravado sobre a questão. Registra-se que, conforme noticiado na certidão de ID 192601379 – autos originários, o 2o réu foi devidamente citado. Desse modo, deve ser aguardada a manifestação oportuna do 2o comprador da unidade imobiliária, a fim de trazer resolução adequada à demanda. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.